Tribunal: TJES
Processo: 5002523-68.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002523-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSE TARCISIO MALACARNE JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002523-68.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS
: JOSE TARCISIO MALACARNE JUNIOR, SOLAYNE SILVA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO DO CASAL EM VOOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
: “[...]
Os autores informam que, por planejarem uma viagem para Recife/PE, compraram passagens mais caras para garantir assentos juntos no voo G3 1882 de Vitória/ES para Recife/PE, com conexão em Salvador/BA. No dia da viagem, relatam que apenas a autora conseguiu fazer o check-in, enquanto o autor enfrentou dificuldades. Na tentativa de resolver o problema, encontraram pouco suporte da equipe da companhia aérea, sendo que, após alguma insistência, os autores conseguiram embarcar, porém encontraram alguém ocupando o assento reservado pelo requerente e, mesmo explicando a situação aos comissários de bordo, foi obrigado a deixar a aeronave. Foi oferecido um novo voo, prometendo chegar ao destino no mesmo horário, porém o autor chegou ao destino com mais de cinco horas de atraso, enquanto sua esposa o aguardava no aeroporto de Recife. Na volta, a passagem do autor também foi cancelada e a solução oferecida pela companhia foi inadequada, resultando em ambos os autores voando separados e em horários diferentes novamente. O que obrigou os autores a alterarem seus planos, precisando abrir mão de um dia de estadia no hotel e uma diária da locação do veículo, em decorrência do adiantamento do horário de embarque, que inicialmente ocorreria às 10h20 e fora remarcado para 4h15 do mesmo dia. Em razão do exposto, requerem indenização a título de danos morais e materiais.”

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que as remarcações decorreram da necessidade de adequação da malha aérea; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, visto que a companhia aérea teria ofertado assistência material; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao analisar os autos, verifico que as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo sentenciante. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. A despeito das motivações apresentadas pela requerida para cancelamento dos voos, tanto de ida quanto de volta (alteração da malha área), chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta de auxílio e assistência para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC).

7. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente, efetivamente, falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), submetendo os autores: a terem que viajar em voos distintos, denotando desorganização da companhia área na acomodação dos consumidores, em claro indicativo da existência de overbooking no trecho de ida; à longa espera, situação agravada pela ausência de comprovação no fornecimento de assistência material pela ré; e, cancelamento do voo de volta, com antecipação da viagem programada pelos recorridos.

8. Ademais, vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, ora recorrente, que detém o controle de todas as informações acerca do tráfego aéreo, a fim de informar o consumidor e tomar as medidas aptas a não prejudicar o transporte deste.

9. Nesse sentido, acertada a reparação material comandada pelo Juízo de origem, seja no tocante ao ressarcimento dos valores despendidos a título de alimentação nos aeroportos, diária do carro alugado e estadia nos hotéis, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelos recorridos (art. 944, CC).

10. Por fim, quanto aos danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos recorridos, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem

a título de compensação por danos morais (R$ 6.000,00) é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)